Tribunal: TJES
Processo: 0010548-19.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010548-19.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS LIMA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010548-19.2019.8.08.0035

APELANTES: BRUNO SANTOS LIMA, VICTOR DA SILVA CONCEIÇÃO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO SANTOS LIMA e VICTOR DA SILVA CONCEIÇÃO

em face da r. Sentença (pp. 5/16, PDF Vol. 2), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II (por três vezes), do Código Penal, sendo o apelante
Bruno Santos Lima,
à pena de
0
8
(
oito
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
133
(
cento e trinta e três
)
dias-multa,
fixada cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
e o apelante
Victor da Silva Conceição,
à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (
d
ez) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
.

Nas razões recursais (pp. 69/87 e 89/107, PDF Vol. 2) os apelantes requerem a reforma da dosimetria, aplicando a pena base no mínimo legal, o redimensionamento da pena de multa, além do reconhecimento do crime na sua forma tentada.

Contrarrazões, (pp. 117/125, PDF Vol. 2), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3288979) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 20 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010548-19.2019.8.08.0035

APELANTE: BRUNO SANTOS LIMA, VICTOR DA SILVA CONCEIÇÃO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO SANTOS LIMA e VICTOR DA SILVA CONCEIÇÃO

em face da r. Sentença (pp. 5/16, PDF Vol. 2), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II (por três vezes), do Código Penal, sendo o apelante
Bruno Santos Lima,
à pena de
0
8
(
oito
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
133
(
cento e trinta e três
)
dias-multa,
fixada cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
e o apelante
Victor da Silva Conceição,
à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (
d
ez) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
.

Nas razões recursais (pp. 69/87 e 89/107, PDF Vol. 2) os apelantes requerem a reforma da dosimetria, aplicando a pena base no mínimo legal, o redimensionamento da pena de multa, além do reconhecimento do crime na sua forma tentada.

Contrarrazões, (pp. 117/125, PDF Vol. 2), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3288979) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se da Denúncia que no dia 06/5/2019, por volta das 20h14min, na Rodovia do Sol, em local após o viaduto, Bairro Terra Vermelha, Município de Vila Velha, os apelantes, voluntariamente e em união de desígnios, ainda com o auxílio de duas mulheres não identificadas, adentraram no coletivo de itinerário Vila Velha x Praia de Setiba (nº 672), portando um simulacro de arma de fogo, e ordenaram que as vítimas entregassem seus aparelhos de celular. Após, evadiram-se do coletivo.

Em contato com a autoridade policial, uma das vítimas conseguiu rastrear seu aparelho de celular, informando que o objeto estava à Rua Atlanta, Bairro Barramares. Os Policiais Militares se dirigiram até o local e, com base nas características informadas pelas vítimas, lograram êxito em encontrar os apelantes e, após revista pessoal, foram encontrados dentro da mochila de Bruno Santos Lima 03 (três) aparelhos de celular, uma identidade em nome de uma das vítimas (Sr. Wagner Albino Pereira) e na cintura de Victor da Silva Conceição foram encontrados 02 (dois) aparelhos de celular.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por três vezes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 11, PDF Vol. 1), Boletim Unificado (pp. 17/27, PDF Vol. 1) e Auto de Apreensão (pp. 61/63, PDF Vol. 1).

A
autoria
, por sua vez, também está configurada diante do reconhecimento dos réus e depoimento das vítimas perante a autoridade policial, (pp. 37/41, PDF Vol.) do depoimento do policial militar em juízo (p. 321, PDF Vol. 1), além da própria confissão dos apelantes (pp. 357/359, PDF Vol. 1).

A defesa sustenta, inicialmente, o reconhecimento do delito em sua modalidade tentada.

Estabelece a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
(súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

A vítima Stephanie Lopes de Lima, perante autoridade policial afirmou:

“que: se encontrava dentro do coletivo 672, que saiu do terminal de Vila Velha para o trevo de Setiba, quando o coletivo passava na entrada do Bairro Terra Vermelha, um rapaz que estava sentado do seu lado, o mesmo se levantou, sacou de uma arma de fogo, colocou na sua cabeça e mandou que entregasse seu aparelho celular; que, por estar com o telefone dentro da sua bolsa e muito nervosa, o tal homem tomou sua bolsa e pegou seu aparelho celular, havendo mais um rapaz e duas moças, que se levantaram do mesmo tempo e começaram a tomar pertences de passageiros, estando todos armados; que, logo em seguida, após roubarem os pertences das vítimas, desceram do coletivo e o motorista seguiu viagem; que, nisso uma passageira que estava ainda com seu celular, ligou para a polícia militar, relatou o ocorrido, sendo parados na Praia da Sereia por policias militares, onde a mesma deu a localização do seu aparelho celular, após darem as características dos mesmos e em seguida foram embora, cada um para sua casa; que, logo que chegou em casa, foi informada através do telefone do seu pai, foi informada que haviam detido dois elementos que haviam roubado as vítimas” (p. 37, PDF Vol. 1).

O Policial Militar ouvido em juízo confirmou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia:

“(...) Que, as vítimas os informaram que o roubo foi efetuado por 04 pessoas, sendo 02 homens e 02 mulheres, uma das vítimas conseguiu rastrear um dos aparelhos e passou a localização aproximada para a guarnição, a localização estava em Barramares na Rua Atlanta; Que, de posse das características dos envolvidos e da localização, fizeram um patrulhamento na região e avistaram dois indivíduos com as mesmas características passadas e ao realizarem a abordagem e realizarem a revista nos abordados; Que, em posse do Bruno Santos Lima havia uma mochila de cor preta com verde que havia sido roubada no ônibus e dentro da mochila havia um simulacro de pistola, 03 celulares, sendo 02 Samsung e 01 Xiaomi e uma identidade que supostamente e de uma das vítimas de nome Wagner Albino Pereira, RG- 3631779; Que, mediante pesquisa, via CIODES, foi verificado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, já em posse do Victor da Silva Conceição, tinha 02 celulares na cintura, todos celulares produto do roubo do ônibus” (p. 29, PDF Vol. 1).

Deste modo, tendo como base a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada, no caso dos autos, diante dos depoimentos, está devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade
consumada
, porquanto os apelados retiraram os pertences da posse das vítimas, empreendendo fuga e somente sendo presos tempos após.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
da dosimetria, para o apelante Bruno, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais; para o apelante Victor valorou negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências, vejamos:

Apenamento quanto ao réu Bruno:

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente; os antecedentes do réu são Maculados (deixo de aplicar agora para aplicar posteriormente como reincidência); a conduta social do agente não foi averiguada; a
personalidade
do agente não aparenta ser boa; os motivos não foram justificados; as
circunstâncias
foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima, com emprego do uso da arma de fogo; o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente; as
consequências extrapenais
foram graves, uma vez que os bens da vítima não foram restituídos, o crime cometido deixa severas sequelas no psicológico da vítima; a situação do réu sob o aspecto financeiro, aparenta ser boa, posto que é assistido por advogado particular.

Apenamento quanto ao réu Victor:

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente; os antecedentes do réu são Imaculados; a conduta social do agente não foi averiguada; a personalidade do agente não foi averiguada; os motivos não foram justificados; as
circunstâncias
foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima, com emprego do uso da arma de fogo; o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente; as
consequências extrapenais
foram graves, uma vez que os bens da vítima não foram restituídos, o crime cometido deixa severas sequelas no psicológico da vítima; a situação do réu sob o aspecto financeiro, aparenta ser boa, posto que é assistido por advogado particular.

Observo que o magistrado não apresenta fundamentação idônea no que tange à
culpabilidade
e à
personalidade
do agente, motivo pelo qual devem ser entendidas como
neutras
.

Ainda, na esteira do posicionamento da Douta Procuradoria, a fundamentação judicial utilizada para as
consequências extrapenais
não encontra amparo nos autos, uma vez que as vítimas não foram ouvidas em juízo, não se podendo afirmar que os bens apreendidos não foram restituídos. Deste modo, mais uma merece ser considerada como
neutra
.

Por fim, quanto às
circunstâncias
do crime
, mais uma vez entendo que o magistrado não incorreu em valoração idônea.

Conforme auto de apreensão, a violência não foi exercida por arma de fogo, mas sim por um simulacro. Não houve nenhum ato de violência física, descrevendo a vítima, apenas que um dos assaltantes apontou o simulacro para a sua cabeça e tomou a bolsa de sua mão. Logo, não vislumbro situação que seja suficiente para o encrudescimento da circunstância judicial, devendo, portanto, ser valorada como
neutra
.

Deste modo, fixo a pena base de ambos os apelantes no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, quanto ao recorrente Bruno, presente a agravante da reincidência (autos nº 00009065-62.2018.8.08.0035), compenso-a com a atenuante da confissão. Quanto ao recorrente Victor, a despeito da presença da atenuante da confissão, mantenho a pena base no mínimo legal, ante a impossibilidade de redução de pena, na forma da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça

Na
terceira fase
, inexistente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), aumento as penas em 1/3, fixando-as em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso formal, majoro a pena em 1⁄4, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

Arrimado nessas considerações,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para aplicar a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis)
dias-multa
a ambos os apelantes, fixando o regime de cumprimento de pena inicialmente como semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010548-19.2019.8.08.0035

APELANTE: BRUNO SANTOS LIMA, VICTOR DA SILVA CONCEIÇÃO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
)
.
TENTATIVA. TEORIA DA
AMOTIO
. SÚMULA 582 DO STJ
. DOSIMETRIA
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

2.
In casu,
o magistrado não apresenta fundamentação no que tange à culpabilidade e à personalidade do agente, motivo pelo qual devem ser entendidas como neutras. Ainda, a fundamentação judicial utilizada para as consequências extrapenais não encontra amparo nos autos, uma vez que as vítimas não foram ouvidas e juízo, não se podendo afirmar que os bens apreendidos não foram restituídos. Deste modo, mais uma merece ser considerada como neutra.

3.
Recurso
parcialmente
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.